Tribunal: STF
Processo: RHC 112236
Classe: RHC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-08
Data de publicação: 2013-10-08

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. VINGANÇA. CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REANALISAR A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA NA VIA DO HABEAS CORPUS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, IMPROVIDO.



    1. Os jurados enfrentaram a quesitação apresentada e reconheceram, com base nas provas dos autos, que a motivação para o crime era mesmo a vingança e que ela tinha o condão de qualificá-lo pela torpeza. Desse modo, escapa dos limites da via estreita do habeas corpus, por demandar o revolvimento de fatos e provas, refutar os fundamentos pelos quais o Tribunal do Júri – juiz natural da causa - considerou abjeto o motivo do crime, até porque os jurados julgam por convicções íntimas. 



    2. O acórdão impugnado não apreciou os fundamentos relativos à fixação da pena-base no mínimo legal. Desse modo, qualquer juízo desta Corte sobre a matéria implicaria indevida supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências. Precedentes. 



    3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido.